Tribunal: TJPA
Processo: 0005844-51.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005844-51.2011.8.14.0301

APELANTE: M M AUTO POSTO LTDA

APELADO: POSTO VYDIA LTDA - ME, ESPOLIO DE DANIEL CANSACAO PEREIRA, ESPOLIO DE MARIA KILZA DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0005844-51.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MM. AUTO POSTO LTDA

ADVOGADO: NAPOLEÃO NICOLAU DA COSTA NETO

AGRAVADO: POSTO VYDIA LTDA - ME

ADVOGADA: MICHELLE NUNES PEREIRA

AGRAVADO: ESPOLIO DE DANIEL CANSAÇÃO PEREIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

AGRAVADO: ESPOLIO DE MARIA KILZA DA SILVA PEREIRA

ADVOGADA: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO CONEXA. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 NA FASE DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por MM Auto Posto Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por perda superveniente do interesse recursal, em razão do trânsito em julgado da ação de consignação em pagamento conexa que reconheceu a insuficiência dos depósitos judiciais e a ilegitimidade do destinatário. A decisão agravada também afastou a possibilidade de análise de novas alegações, como a aplicação da Lei nº 14.905/2024 e pedidos de indenização por danos decorrentes do cumprimento do despejo, por configurarem inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve perda superveniente do interesse recursal em razão do trânsito em julgado da ação de consignação conexa;
(ii) verificar se é possível a aplicação da Lei nº 14.905/2024 (nova redação do art. 406 do CC) no julgamento da apelação, por se tratar de norma superveniente e de ordem pública;
(iii) apurar se é admissível a análise de pedido indenizatório por danos decorrentes do despejo no bojo de agravo interno em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trânsito em julgado da ação de consignação em pagamento, que reconheceu a insuficiência dos depósitos judiciais e a ilegitimidade do credor, prejudica o exame do mérito da apelação cível interposta, fundada justamente na tese de adimplemento contratual, configurando perda superveniente do interesse recursal.

4.

A análise da aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para estabelecer a SELIC como taxa legal de juros, embora se trate de norma de ordem pública com aplicação imediata, deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, não servindo como fundamento para reabertura de recurso já prejudicado.

5.

O pedido de reparação por danos supostamente decorrentes do cumprimento da ordem de despejo não foi objeto das razões recursais da apelação, tampouco integra a controvérsia originalmente submetida ao Tribunal, caracterizando inovação recursal, vedada pelo princípio da correlação e pelo art. 1.013, §1º, do CPC.

6.

Inexistem, no caso, elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O trânsito em julgado de ação conexa que reconhece a insuficiência dos depósitos judiciais e a ilegitimidade do credor acarreta a perda superveniente do interesse recursal em apelação fundada na tese de adimplemento contratual.

2.

A aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para instituir a taxa SELIC como taxa legal de juros, deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, sem reabrir recurso prejudicado por fato superveniente.

3.

A inclusão de pretensões indenizatórias não deduzidas nas razões de apelação caracteriza inovação recursal e é inadmissível na via do agravo interno.

4.

A ausência de comportamento abusivo ou desleal no manejo do recurso afasta a incidência de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III e IV; 1.013, §1º; 1.021, §4º; 493; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.746/DF (Tema 176); STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 1.317.982 (Tema 1170); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, DJe 15.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MM Auto Posto Ltda.
, contra a decisão monocrática que
não conheceu da apelação cível
por
perda superveniente do interesse recursal
, em razão do trânsito em julgado da ação consignatória conexa que reconheceu a insuficiência dos depósitos e a ilegitimidade do destinatário, além de assentar a ocorrência de inovação recursal nas alegações supervenientes.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente que inicialmente, que o julgamento monocrático é indevido, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, IV do CPC.

No mérito, sustenta que a Sentença originária, ao fixar juros moratórios de 12% ao ano com correção pelo INPC, desconsiderou alteração legislativa posterior, trazida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou o art. 406 do Código Civil e estabeleceu a SELIC como taxa legal de juros nas hipóteses de ausência de convenção.

Argumenta que, como a sentença formará título judicial e não há previsão contratual de juros, a manutenção da taxa fixada afronta a nova norma e impede sua correção na fase de cumprimento, em razão da coisa julgada.

Afirma não haver inovação recursal, pois a matéria é de ordem pública e a lei superveniente foi publicada após a Apelação, mas antes do trânsito em julgado, devendo ser considerada
ex officio
nos termos do art. 493 do CPC.

Requer, ainda, manifestação expressa do Tribunal sobre os danos causados pela Agravada no cumprimento do despejo, consistentes na retenção indevida e desaparecimento de bens do Agravante, bem como conduta vexatória na retomada do imóvel.

Ao final, postula:
(i)
a reforma da decisão monocrática;
(ii)
a adequação da sentença quanto à taxa de juros;
(iii)
o enfrentamento dos pedidos de indenização pelos danos decorrentes do despejo; e
(iv)
a não aplicação de multa processual, caso o recurso não seja provido.

A parte Agravada, Posto Vydia Ltda., sustenta a manutenção da decisão monocrática proferida, que deixou de conhecer a Apelação interposta por MM Auto Posto Ltda. por perda superveniente de interesse recursal.

Alega que o Agravante busca inovar indevidamente em sede de Agravo Interno, ao suscitar, somente neste momento processual, a aplicação da Lei nº 14.905/2024 (que alterou o art. 406 do CC/02), sem que tal matéria tenha sido ventilada na Apelação, violando o princípio da dialeticidade e o art. 1.013, §1º, do CPC.

Ressalta que eventual aplicação de norma superveniente deve ser arguida oportunamente ou, subsidiariamente, em fase de cumprimento de sentença.

Afirma também que a nova disciplina dos juros não possui impacto no mérito da causa, já coberto por coisa julgada em ações conexas, nas quais se reconheceu o inadimplemento do Agravante e se determinou o despejo.

Rechaça, ainda, a alegação de supostos danos decorrentes do cumprimento do despejo, por se tratar de matéria alheia ao objeto do presente recurso e já objeto de ação própria em curso.

Por fim, pugna pelo não conhecimento do Agravo Interno ou, alternativamente, pelo seu desprovimento, com aplicação de multa por caráter protelatório e litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Como destacado no relatório, a parte recorrente sustenta que o julgamento monocrático é indevido, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, IV do CPC, sem razão.

Seja nos termos do inciso III do art. 932 do CPC ou mesmo do inciso

X do art. 133 do RITJPA, compete ao relator, em ato unipessoal, julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente

haja perdido objeto.

Dessa forma, não há que se falar em inadequação do ato unipessoal.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso
de apelação cível interposto por MM AUTO POSTO LTDA
, por entender haver perda superveniente do interesse recursal, em razão do trânsito em julgado da ação de consignação em pagamento conexa, bem como inadmitir a análise da taxa de juros moratórios com base em nova legislação por configurar inovação recursal.

No ponto, entendo prudente transcrever parte nuclear do ato recorrido, o qual adoto como razão de decidir:

“Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Conforme destacado no relatório, a controvérsia gira em torno de
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis
ajuizada pelo Posto Vídia Ltda. contra a empresa MM. Auto Posto Ltda., locatária do imóvel.

O Juízo de 1º grau julgou
procedente
a ação de despejo. A parte ré, MM. Auto Posto, interpôs
apelação cível
alegando:

1.
Conexão processual com ação de consignação em pagamento (processo nº 0041526-78.2009.8.14.0301), requerendo julgamento conjunto das ações;

2.
Reconhecimento da legitimidade do espólio de Daniel Cansanção e Maria Kilza, que teria levantado valores a título de aluguéis;

3.
Adimplência contratual, por ter realizado depósitos judiciais na ação de consignação;

4.
Sucumbência recíproca, ao invés da total condenação em honorários;

5.
Improcedência do pedido de despejo, diante dos depósitos realizados.

Contudo, sobreveio trânsito em julgado da ação de consignação, com reconhecimento de que os depósitos foram feitos em valores inferiores e à parte ilegítima. Com isso, a parte apelada (Posto Vídia) requereu a manutenção integral da sentença.

Apesar da perda parcial de interesse em razão do trânsito em julgado da ação conexa, a apelante manifestou interesse na continuidade do recurso, sustentando:

·
necessidade de apreciação de questões ainda pendentes, como compensação de valores depositados;

·
revisão dos juros moratórios fixados em 12% ao ano,

requerendo aplicação da taxa Selic com base no art. 406 do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024;

·
alegação de irregularidades durante o cumprimento do despejo, com retenção de bens, violação de ordem judicial e danos à sua imagem.

A despeito do entendimento esposado pela parte recorrente, as matérias ventiladas como “questões ainda pendentes”, não foram sustentadas nas razões do recurso de apelação, revelando a nítida tentativa em inovar no bojo do recurso de apelação.

A despeito disto, no ponto, abro um parêntese para tecer breves considerações sobre a incidência dos novos regramentos introduzidos em nosso ordenamento pela entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que modificou o Código Civil (CC), torna-se necessário regulamentar os juros de mora e a correção monetária com base no Direito intertemporal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar o Código Civil de 2002, determinou que a nova lei tem aplicação imediata, devendo ser aplicada de ofício, conforme o REsp 1.112.746/DF (Tema 176). Trata-se de matéria de ordem pública e processual, devendo-se seguir o regime anterior até a vigência da nova lei, momento em que passa a vigorar o novo regime, em observância ao art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e aos precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) (Tema 810, RE 870.947; Tema 1170, RE 1.317.982).

Como os juros moratórios incidem mensalmente, a nova lei aplica-se a partir de sua entrada em vigor, sem ferir a coisa julgada material. A taxa legal dos juros deverá seguir as normas do Conselho Monetário Nacional e ser divulgada pelo Banco Central, conforme o art. 406, § 2º, do CC, a partir de 28/06/2024 ou 28/08/2024, conforme o art. 5º da Lei nº 14.905/2024.

Quanto a correção monetária, sem previsão legal específica, aplica-se o IPCA/IBGE ou índice substituto, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Esta consideração não importaria no acolhimento parcial da petição (PJe Id nº 27.222.000), pois a incidência da Lei nº 14.905/2024 trata-se de norma cogente, a ser observada no cumprimento de sentença, devendo o Juízo a quo, nesta fase, considerar, para fins de compensação, os valores depositados e qualquer prejuízo decorrente do cumprimento do despejo.

Por todo o exposto,
deixo de conhecer do recurso
, em razão da perda superveniente do interesse recursal, considerando o trânsito em julgado da decisão prolatada nos autos da ação de consignação em pagamento nº 0041526-78.2009.8.14.0301.

Considerando a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo legal, deixo de majorá-lo.

É a decisão.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil”.

A decisão agravada entendeu que, com o
trânsito em julgado da consignatória
reconhecendo a
insuficiência dos depósitos e a ilegitimidade do destinatário
, restou prejudicada a apelação que se fundava na adimplência contratual. Ademais, apontou que os temas supervenientes (juros/SELIC e danos) não foram objeto do recurso original, configurando
inovação recursal
, razão pela qual não poderiam ser examinados na via recursal ordinária .

Com efeito, assiste razão à decisão monocrática. A perda do interesse recursal é manifesta, pois o fundamento central da apelação — adimplência mediante consignação — foi afastado em decisão transitada em julgado, não subsistindo utilidade no exame do mérito. Quanto à alegação relativa à
Lei 14.905/2024
, ainda que se trate de norma de ordem pública, sua aplicação deve ser apreciada na
fase de cumprimento de sentença
, não sendo suficiente para reabrir recurso já prejudicado .

No que tange à postulação de análise de
danos
decorrentes do cumprimento da ordem de despejo, verifica-se tratar-se de matéria alheia ao objeto da apelação e, portanto, inadmissível nesta via, sob pena de inovação e violação ao princípio da devolutividade.

Por fim, não vislumbro, por ora, a ocorrência de ato volitivo que justifique a imposição ao recorrente das de multa por caráter protelatório e litigância de má-fé.

Dessa forma,
não há razões para modificar o entendimento monocrático
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025